Tribunal: TJMT
Processo: 1023771-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023771-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELOS MÉDICOS ATUANTES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE EXERCEM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CARACTERIZAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA –– APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 200/2009 QUE ESTABELECE, EM REGRA, A JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS À
CLASSE MÉDICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EXCEÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NA NORMA AOS MÉDICOS ATUANTES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A
análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença e ainda que se entenda que a ação envolve a defesa de direitos individuais homogêneos meramente patrimoniais e disponíveis dos substituídos pelo Sindicato Apelante, a possibilidade de que a pretensão seja veiculada por meio de ação civil pública evitará a proliferação de demandas individuais idênticas que assoberbam o funcionamento do Poder Judiciário, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa.

3. Pela teoria da causa madura, tem-se que se os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC.

4. Nos termos do art. 371 do CPC, ao autor da demanda, compete o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito, sendo certo que a deficiência probatória conduz à improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital
que, nos autos da Ação Civil Pública proposta contra o
Município de Cuiabá
julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, ante a ausência do interesse de agir, pela inadequação da via eleita e pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do requerente, por entender que a pretensão versa sobre direitos individuais heterogêneos.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, que possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública, na qualidade de substituto processual, ressaltando que, o pleito autoral versa sobre a defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, bem como que a natureza jurídica do direito reclamado se amolda à hipótese de direito coletivo, nos termos do artigo 81, II, da Lei n. 8.078/90 e do artigo 1o, inciso IV, da Lei da Ação Civil Pública.

Assevera que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, o direito vindicado se caracteriza como individual homogêneo, uma vez que a pretensão se cinge à condenação do Município Apelado ao
pagamento de horas extras aos médicos contratados e concursados para atenderem ao Programa de Saúde da Família, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, bem como seus reflexos advindos (férias, 13o, insalubridade, dentre outras verbas reflexas) na mesma data em que são pagos os salários, já que o concurso público e a lei de carreira, estabelecem carga horária máxima de 20(vinte) horas semanais nos termos da Lei no 200/2009 e das Constituições Federal e Estadual.

No mérito, defende que, os médicos substituídos pelo Sindicato Apelante fazem jus ao recebimento dos adicionais das horas extras trabalhadas, nos termos do art. 39, §3o c/c art. 7o, inciso XVI, da Constituição Federal, art. 71 da Lei Complementar n° 093/2003 e art. 33 da Lei Complementar n.200/90.

Por essas razões, requer, preliminarmente, que seja reconhecida a legitimidade ativa do Sindicato para promover ação civil pública na defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos da Categoria, bem como para que seja reconhecida a adequação da via eleita.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, determinando-se seu retorno à vara de origem, retomando-se o feito a partir do despacho saneador, a fim de que seja devidamente instruído e apreciado o mérito pelo juízo de origem.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, no ID n. 57355476 pelo
provimento do recurso de apelação para que
seja reconhecida a legitimidade ativa do apelante, determinando o retorno dos autos à vara de origem, retomando-se o feito a partir do despacho saneador, a fim

de que seja devidamente instruído e apreciada o mérito pelo juízo de origem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital
que, nos autos da Ação Civil Pública proposta contra o
Município de Cuiabá
julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, ante a ausência do interesse de agir, pela inadequação da via eleita e pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do requerente, por entender que a pretensão versa sobre direitos individuais heterogêneos.

Antes de proceder à análise do recurso se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá,
objetivando compeli-lo a efetuar o pagamento das horas extras trabalhadas por médicos, concursados e contratados para exercer o ofício no programa de saúde da família (PSF), nas Unidades Básicas de Atendimento de Saúde da Família por 20 horas semanais, sendo que, em verdade, exercem 40 horas semanais, sem receber o adicional de hora extra.

Após regular processamento da ação, em que o Município de Cuiabá ofertou contestação (ID n. 50817467) e o Sindicato Apelante apresentou a respectiva impugnação à contestação, o Magistrado Singular julgou extinta a ação sem resolução do mérito, por entender que,
a insatisfação ou eventual lesão dos potenciais prejudicados carece de relevância social, a justificar a defesa dos seus direitos por via da ação civil pública, que é o instrumento processual constitucionalmente assegurado aos legitimados ativos autorizados em lei, adequado para a proteção judicial dos interesses difusos e coletivos, no que concerne à preservação do meio ambiente, do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e do consumidor, bem como de outros interesses ou direitos transindividuais, indivisíveis e sem titular determinado
.

Ressaltou, também, que,
o requerente sequer se insurgiu quanto a inadequação da via eleita, quando impugnou a intervenção oposta pelo Município requerido, limitando-se a confirmar a sua legitimidade ativa.

Pois bem.

É cediço que a carência de ação em razão da inadequação do instrumento processual manejado pela parte para a prestação perquirida decorre da escolha equivocada do procedimento para o resultado material buscado.

Acerca do direito coletivo
lato sensu
, estabelece o art. 81 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Especificamente sobre o direito individual homogêneo, é pertinente a leitura da doutrina do renomado doutrinador Pedro Lenza:

[...] caracterizam-se por sua divisibilidade plena, na medida em que, além de serem os seus sujeitos determinados, não existe, por regra, qualquer vínculo jurídico ou relação jurídica-base ligando-os, sendo que, em realidade, a conexão entre eles decorre de uma origem comum [...]

(
LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 76).

Na espécie, verifica-se que o Sindicato/autor representa a categoria de todos os médicos do Estado de Mato Grosso, e nesta ação postula o pagamento de horas extras aos médicos contratados e concursados da Prefeitura de Cuiabá, que atuam no Programa Saúde da Família, de forma que ao contrário do que concluiu o Magistrado Singular, a ação não
versa sobre direitos
individuais
heterogêneos, uma vez que decorre de situações de fato em comum (mesma jornada e mesma função contratual – médicos que laboram no PSF
com carga horária de 40(quarenta) horas semanais e o eventual direito ao recebimento de horas extras, com base em lei que fixaria a carga horária máxima de 20(vinte) horas semanais
).

Assim, tratando-se de pleito que envolve pedido de horas extras para os médicos atuantes no Programa Saúde da Família do Município de Cuiabá, configura-se a origem comum do direito, de modo que, ainda que
haja a necessidade de se aferir a situação individual de cada médico substituído, não há óbice para a propositura da ação civil pública por ente sindical, na qualidade de substituto processual, tendo em vista que, em caso de procedência da ação, caberá aos beneficiários o ônus de demonstrar sua adequação às hipóteses delimitadas no título executivo.

Noutro prisma, ainda que se entenda que a presente ação envolve a defesa de direitos individuais homogêneos meramente patrimoniais e disponíveis dos médicos substituídos pelo Sindicato Apelante, a possibilidade de que a pretensão seja veiculada por meio de ação civil pública evitará a proliferação de demandas individuais idênticas que assoberbam o funcionamento do Poder Judiciário, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, revejam-se arestos emanados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 11, 489, II e §1o, III e IV e 1.022, I e II do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que
nas ações coletivas ajuizadas pelo Sindicato para a defesa de direitos da categoria "a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva
" (REsp 1560766/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016).

3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "tratando-se de ação coletiva ajuizada, sob o rito ordinário, por sindicato, na qualidade de substituto processual, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. Precedentes"
(AgInt no REsp 1750148/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1388835/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Observa-se que o Tribunal a quo não emitiu manifestação em torno dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts. 2o-A da Lei 9.494/1997; 3o e 267, IV e VI, e 472 do CPC/1973), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF.

2. Ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois é firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal.

3. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.

4. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal.

5. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença.

6. Quanto à alegada inadequação da via eleita, a Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015).

7. Além disso, na leitura do acórdão impugnado, verifica-se que, apesar de terem sido invocados dispositivos legais, a instância ordinária dirimiu a controvérsia com fundamento em lei local (art. 129 da CE e LCE 1.093/2009) e constitucional (art. 8o, II, da CF/1988), o que afasta o conhecimento da matéria em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula 280/STF e da usurpação da competência do STF.

8. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1.721.212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2018). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que, não se olvida da legitimidade dos Sindicatos para a defesa dos direitos coletivos ou individuais da categoria em demandas judiciais e administrativas, decorrência direta da atribuição insculpida no art. 8o, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR.
SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL
. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.

(STF – RE 883642 RG / AL – ALAGOAS – Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE – Data do Julgamento: 18/6/2015 – Publicação: 26/6/2015 –Órgão julgador: Tribunal Pleno).

PROCESSUALCIVIL.AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme o posicionamento desta Corte no sentido de ser possível o manejo de Ação Civil Pública por sindicato para a defesa de direitos individuais homogêneos de uma determinada categoria profissional, ainda que o direito pleiteado abarque parte dos substituídos na ação.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido
.

(STJ, AgInt no REsp 1.516.809/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/3/2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Cuida-se, na origem, de Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais visando obter tutela declaratória do direito a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física dos integrantes da categoria que se afastarem para gozo de licença para tratamento da saúde, com base no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 e 48 da Lei 8.541/92. Há também pedido condenatório visando à restituição dos valores eventualmente descontados.

3. Trata-se de hipótese que se enquadra no conceito de direito individual homogêneo. O fato ou origem comum apontado pelo recorrente é a licença para tratamento da saúde que, em sua concepção, permite o direito a isenção do IRPF e restituição de valores efetivamente descontados indevidamente dos integrantes da categoria. Portando, os titulares do direito são identificáveis e o objeto é divisível.

4.
A análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1560766/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 19/5/2016). [Destaquei]

Com essas considerações, desconstituo a sentença, para afastar o fundamento de carência da ação, por inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa do Sindicato Apelante; e com base no art.
artigo 1.013, §§ 1o e 3o, do CPC, passo ao julgamento do mérito, em razão da causa já se encontrar madura para julgamento, porquanto devidamente angularizada e intimadas as partes para a produção de provas que pretendiam produzir, o Sindicato Apelante apenas requereu a juntada de holerites da médica Vanja Jugurtha Bonna, aduzindo que,
apesar de os
médicos serem concursados nos termos da
Lei
Complementar Municipal n. 200/2009
para trabalharem 20 horas semanais, quando lotados no PSF trabalham
40 (quarenta) horas semanais e não recebem horas extras
(ID n. 50817489).

Analisando os autos e as provas produzidas, observa-se que o alegado direito ao recebimento de horas extras dos profissionais médicos substituídos pelo Sindicato Apelante (contratados e concursados), atuantes perante o Programa Saúde da Família do Município de Cuiabá em razão do exercício de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não encontra respaldo legal, uma vez que o art. 24 da Lei
Complementar Municipal n. 200/2009, que d
ispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos da classe médica da Secretaria Municipal de saúde de Cuiabá
estabelece que,
a jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de médico no Município de Cuiabá é de 20 horas semanais,
exceto os componentes das equipes do Programa de Saúde da Família - PSF.

Como se vê, em que pese a norma vigente aplicável à classe médica no Município de Cuiabá estabeleça, em regra, a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, a referida legislação excetua, expressamente, os profissionais médicos que compõem as equipes do
Programa de Saúde da Família – PSF, razão pela qual, não há que se falar em direito destes ao recebimento de horas extras e demais reflexos salariais em virtude do trabalho em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Frisa-se também, que embora o Sindicato Apelante tenha juntado os editais
dos concursos públicos No 001/2012/ PMC/MT, DE 18 DE JANEIRO DE 2012 e N° 01, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014
, os quais estabelecem a carga horária de 20 horas semanais para os concursados ao cargo de médico, não se vislumbra qualquer documento que comprove que os médicos substituídos pelo Sindicato Apelante atuantes no Programa Saúde da Família tenham sido aprovados e nomeados nos referidos concursos públicos.

A
teor do contido no art. 373, I do CPC, impõe-se ao Autor demonstrar

a existência de fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO ADITIVO. REALIZAÇÃO DE OBRAS ADICIONAIS. PACTUAÇÃO DE TERMO ADITIVO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

II. In casu, levando em consideração que a empresa Recorrente ajuizou Ação de Cobrança baseada em Contrato de Prestação de Serviços, alegando a inadimplência da Municipalidade em relação a despesas com obras adicionais, caberia à Recorrente comprovar o fato constitutivo do seu direito.

III. A Recorrente limitou-se a afirmar a existência de celebração de Termo Aditivo entre as partes, buscando sustentar que executou obras adicionais, o que, todavia, não se afigura suficiente para desincumbir-lhe do ônus de demonstrar que o serviço fora efetivamente prestado.

IV. O Termo Aditivo de fls. 118/119, juntado aos autos, não se encontra subscrito por nenhuma das partes e, portanto, destituído de qualquer eficácia jurídica apta a comprovar a alegada pactuação e, via de consequência, ausente autorização legal para emissão de pagamentos.

V. Inexiste prova nos autos de que os serviços foram efetivamente prestados, isto porque os elementos trazidos aos autos referem-se tão somente à planilhas atinentes aos supostos acréscimos, não havendo qualquer comprovação técnica de sua execução.

VI
. Não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexiste nos presentes autos lastro probatório a demonstrar o direito ao pagamento do montante pretendido, verificando-se patente inobservância ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal para 12% (doze por cento) do valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-ES - APL: 00012060720158080008, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2018). [Destaquei]

Assim, como o Sindicato Apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da demanda é medida imperiosa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a sentença recorrida e, em face da teoria da causa madura, julgar improcedente a Ação Civil Pública, por ausência de provas do fato constitutivo do direito do Sindicato Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021